Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. COMPROVADOS. PRESCRIÇÃO. MORA ATRIBUÍVEL AO AUTOR PARA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EVENTUAL NULIDADE. NÃO AFETAÇÃO DA PRETENSÃO JUDICIAL. ESFERAS INDEPENDENTES. SERVIDOR. ATO ILÍCITO PRATICADO. FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. MANTIDO. LIMITES DA HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
2. Na hipótese, a administradora provisória dos bens do espólio é pessoa idosa, aposentada, com rendimento bruto de R$ 8.232,19, mas que possui diversos empréstimos que fazem com que seu rendimento líquido seja de apenas R$ 4.419,83, o que a torna incapaz de arcar com as custas e despesas processuais sem a concessão da gratuidade de justiça.
3. O Código Civil – CC estabelece que, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
4. De acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/32, prescrevem em cinco anos as ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que referido prazo também deve ser aplicado à pretensão de ressarcimento ao erário, por ato decorrente de ilícito civil (Tema 553). O termo inicial da prescrição é a data da violação ao direito (teoria da actio nata).
5. No caso, não houve desde o ajuizamento da ação qualquer mora atribuível ao Distrito Federal, mas apenas ao Poder Judiciário. Logo, não há como afastar a aplicação do art. 240, §1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
6. A ação ajuizada na origem pelo Distrito Federal é autônoma e, diante da aplicação do princípio da independência entre as esferas judicial e administrativa, eventual nulidade no procedimento de outra esfera não prejudica o contraditório que se oportunizou judicialmente.
7. Nos casos de ilícitos praticados por servidores, o falecimento da parte não acarreta o fim do dever de indenizar o erário, pois os bens deixados respondem pelas dívidas, sem que isso configure extensão de punibilidade a terceiros, já que o alcance da responsabilidade é restrito às forças da herança.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.